Tribunal: TJDFT
Processo: 0707148-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707148-68.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LECIA RAJANE RAMOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos verifica-se que a parte Apelante LECIA RAJANE RAMOS apresenta pedido consistente na concessão do benefício da gratuidade de justiça (id.6739716 – p. 9) e na mesma oportunidade recolheu o preparo. Considerando que o preparo foi recolhido tanto no recurso de apelação quanto na origem com relação as custas iniciais, bem como apresentou pleito de gratuidade no apelo, determino a intimação da parte Autora/Apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça se, efetivamente, pretende a obtenção do beneplácito da gratuidade de justiça. Em persistindo o interesse, fica a parte Autora/Apelante intimada para que no mesmo prazo, justifique e comprove documentalmente nos autos o alegado estado de hipossuficiência, inclusive, quanto a eventual modificação deste durante o andamento do processo, já que recolheu as custas iniciais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Na mesma oportunidade, diante das disposições da Lei n. 6.523/2020, que acabam por interferir no objeto de discussão dos autos (GATA), no mesmo prazo, concedo vistas as ambas as partes, esclarecendo ainda a parte Autora se já recebeu a primeira parcela do pagamento constante da referida lei determinada para abril/2020. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora